Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-06.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700405-06.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese, não comprovado o pagamento no ato de interposição, intime-se o apelante para realizar o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora